Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705749-28.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: LEONARDO RIBEIRO D E S P A C H O A decisão de ID 51883459 determinou a expedição de ofício ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para fins de lançar averbação na matrícula do imóvel objeto de discussão nestes autos (QS 407, Conjunto A, Lote 07, Samambaia - DF). Em resposta, o Oficial informou que, para a averbação da existência de ação no imóvel determinado, recaem emolumentos extrajudiciais devidos ao Serviço Imobiliário do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, devendo a parte ré, por não ser beneficiária da isenção, enviar e-mail para viabilizar o pagamento prévio devido, sob pena de, não satisfeitas as exigências, ser cancelado o protocolo de prenotação em 20 (vinte) dias úteis. Assim, intime-se a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP quanto ao teor do Ofício de ID 51917988. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador